Tribunal: TJMT
Processo: 0006660-62.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006660-62.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA HATAMOTO - CPF: 535.139.591-68 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ELIZEU HATAMOTO DOS SANTOS - CPF: 695.906.561-53 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 883.424.501-63 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIZEU HATAMOTO DOS SANTOS (APELADO), MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 883.424.501-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0006660-62.2016.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Maria Hatamoto.

Apelado
:
Espólio de Elizeu Hatamoto dos Santos.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – INVENTARIANTE – ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO –

TUTELA POSSESSORIA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ESBULHO PRATICADO - CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR QUEM NÃO É HERDEIRO -

MÃE DO FALECIDO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à inventariante, na qualidade de representante legal, a gerência e administração dos bens que compõem o acervo patrimonial do espolio e, nessa condição, possui legitimidade ativa para ajuizar demanda possessória contra quem praticar esbulho em bem da herança, a fim de reintegrar o espolio na posse de imóvel esbulhado, inclusive, contra o
próprio herdeiro.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0006660-62.2016.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Maria Hatamoto.

Apelado
:
Espólio de Elizeu Hatamoto dos Santos, representado pela inventariante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Hatamoto dos Santos
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos
da A
ção de Reintegração de Posse c.c Danos Materiais e Morais, proposta pelo
Espolio de Elizeu Hatamoto dos Santos
,

representado pela inventariante Marizelma Vasconcelos da Cunha, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para reintegrar a parte autora na posse do imóvel objeto da matrícula n. 39.223 do 1o Oficio
de Registro de Imóveis

de Rondonópolis/MT,

determinando a desocupação do bem no prazo de 15 (quinze) dias, e condenou a ré ao ressarcimento do aluguel pelo uso do imóvel a partir da data do esbulho até a desocupação do bem, assim também, ao pagamento da custas processuais e dos honorários advocatícios.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, requerendo, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Em seguida, ainda, em preliminar, insurge-se, questionando a ilegitimidade ativa da inventariante, ao argumento de que a alegada união estável existente entre a inventariante e o falecido, ainda está pendente de julgamento por esta Corte de Justiça, nos autos do processo n.
0006661-47.2016.8.11.0003, e diz que nenhum dos herdeiros do
de cujus
reconhece a inventariante como companheira do falecido, que apenas possui como herdeiros dois filhos.

Afirma que o proprietário do imóvel é filho da apelante, e após o seu falecimento, entabulou acordo com a genitora dos menores quanto ao aluguel da casa.

Segue alegando que a apelada não comprovou a posse do bem, tampouco a perda da posse, e assenta que está na posse do imóvel desde o falecimento de seu filho, e que o imóvel não compõe o acervo patrimonial da meação porque adquirido antes da alegada união estável.

Forte em tais argumentos requer a anulação da sentença, em razão da ilegitimidade ativa, e, no mérito, a reforma a fim de manter a apelante na posse do imóvel.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 130559190, o apelado rechaça a preliminar de ilegitimidade, e no mérito, pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0006660-62.2016.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Maria Hatamoto.

Apelado
:
Espólio de Elizeu Hatamoto dos Santos, representado pela inventariante.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de danos materiais propostos pelo Espólio de Elizeu Hatamoto dos Santos, representado pela inventariante Marizelma Vasconcelos da Cunha, objetivando a retomada da posse do imóvel urbano matriculado sob o n. 39.223 do 1o Oficio de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Narrou na inicial, que o Sr. Elizeu Hatamoto faleceu no dia 22.01.14, deixando a autora, então companheira, e 2 (dois) herdeiros incapazes, e um único bem a inventariar, qual seja, 1 (um) terreno de 360m2, localizado no loteamento “Parque São Jorge” no qual foi edificado uma casa.

Disse que a requerida, mãe do falecido, logo após a morte do filho, apossou-se indevidamente do único bem deixado pelo
de cujus
, praticando esbulho, ao firmar contrato de locação do imóvel com terceiro, locupletando-se indevidamente do imóvel, recebendo alugueis que não lhe pertence e que na condição de meeira e inventariante lhe cabe a administração do acervo.

Em razão de tais fatos, propôs a demanda originária buscando liminarmente a reintegração da posse do imóvel, e no mérito, a reparação dos danos materiais, consistentes nos aluguéis percebidos indevidamente.

Decorrido o iter procedimental, com a apresentação de defesa, impugnação, saneado o feito, e realizada a instrução processual com a produção de prova oral, sobreveio sentença de mérito, julgando procedente a pretensão inicial para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel litigioso, condenando a ré ao pagamento dos alugueis pelo uso do imóvel no período de 30.01.14 até a desocupação.

Não concordando com o édito judicial, recorre a requerida, ora apelante. Insurge-se, questionando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da inventariante. No ponto, alegada que a união estável existente entre a inventariante e o falecido, ainda está pendente de julgamento por esta Corte de Justiça, nos autos do processo n.
0006661-47.2016.8.11.0003.

Dessarte, quando da propositura da ação originaria a inicial foi aparelhada pelo Termo de Compromisso firmado nos autos do Inventario n. 1435-95.2015.8.11.0003, no qual a autora foi nomeada como inventariante do Espólio de Elizeu Hatamoto dos Santos, logo, parte legítima para representar o espólio na presente demanda.

Lado outro, revistando os autos do feito sucessório na origem, não consta a remoção da
inventariante do encargo, de sorte que, é indene a sua legitimidade ativa para postular a reintegração do imóvel constante do acervo patrimonial do espólio.

De mais a mais, a questão quanto à união estável existente entre a inventariante e o falecido, só tem fundamento para fins de meação do patrimônio deixado pelo
de cujus
, não interferindo na representação processual do espólio.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se fazem presentes os requisitos da tutela possessória a legitimar a reintegração da posse do imóvel ao Espólio.

Nesse sentido, a tutela da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Desta feita, da análise do acervo probatório, composto por documentos e pela prova oral produzida em juízo, constata-se que a posse do imóvel

sub judice
era exercida pelo Sr. Elizeu Hatamoto dos Santos, e com o advento do seu falecimento

em 22.01.24,

a abertura da sucessão hereditária, e,

em seguida,

a instauração do inventário, o

acervo patrimonial

do espólio de Elizeu Hatamoto dos Santos passou a ser gerido/administrado pelo inventariante nomeado nos autos do processo de inventario n.
1435-95.2015.8.11.0003.

Logo, considerando que a posse do imóvel era exercida pelo Sr. Elizeu dantes ao seu falecimento, com a sua morte, houve a transmissão
ex lege
da posse

aos herdeiros do possuidor ( em condomínio), e não consta a apelante como herdeira do
de cujus
, já que na qualidade de mãe do falecido, não precede aos filhos e a então companheira-supérstite, ainda que

pendente de reconhecimento a união estável.

Destarte, o espólio (herdeiros em condomínio) passa a exercer o mesmo direito de posse que antes exercia o inventariado sobre os seus bens (agora transmitidos por
causa mortis
), iniciando-se, portanto, na data da morte, direitos também possessórios em favor do espólio, de sorte que, apenas seria legítima a posse da apelante em relação ao imóvel do espólio, mediante a anuência dos herdeiros-compossuidores, o que não se verifica no caso, já que não comprovou qualquer autorização dos herdeiros para firmar contrato de locação do imóvel em nome do espólio.

Conquanto a apelante alegue que
entabulou acordo com a genitora dos menores, filhos do
de cujus
, quanto ao aluguel do imóvel e que este não compõe a meação, porque adquirido antes da alegada união estável, mesmo assim não comprovou que os filhos, então herdeiros do morto, lhe autorizaram a firmar contrato de locação do imóvel em nome do Espólio, e, por isso, a posse sobre o bem é injusta.

No que concerne à prova do esbulho praticado não há dúvidas de que a posse da requerida, ora apelante, sobre o imóvel se deu de forma ilegítima, pois, ainda que na condição de mãe do falecido não exercia a posse anterior sobre o imóvel, tendo adentrado no bem após a morte do filho, sem a anuência dos herdeiros, firmando contrato de locação com terceiro quando não detinha qualquer direito possessório e/ou de propriedade sobre o bem locado.

A data do esbulho, como bem pontuou o togado
a q
u
o
, “
demonstrada a recusa da requerida em desocupar/entregar a administração do imóvel, após ter sido notificada
”, bem como, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia, diante da celebração do contrato de locação dias após a morte do filho-proprietário.

Nesse diapasão, o preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo autor.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DO ESPÓLIO NA POSSE DO IMÓVEL - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ALEGADA POSSE JUSTA SOBRE PORÇÃO DE TERRAS – NÃO COMPROVADA – ESBULHO CARACTERIZADO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PREFACIAL NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

Na hipótese, o acervo probatório indica a posse anterior do Espólio Agravado, bem como a ocorrência do esbulho possessório pela Agravante, a qual adquiriu porção de terras do imóvel rural na forma de loto urbano, mesmo com determinação judicial anterior proibindo qualquer ocupação da área a esse título. Comprovados os requisitos necessários para a proteção possessória, escorreita a decisão agravada que determinou a reintegração do Espólio na posse do imóvel.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida/ a pretensão relativa à declaração da incompetência do Juiz singular não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição”
. (RAI n. 1019066-34.2021.8.11.0000, 2a

Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 24.08.22 - negritei)

Nessa esteira, já decidi em caso análogo, vejamos:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
REINTEGRAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada pelo auto
r”
(RAC n.

1000944-76.2019.8.11.0053, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 27.07.22 - negritei)

Lado outro, a ocupação do imóvel pertencente ao espólio impõe o dever de indenizar (aluguéis) percebidos indevidamente a partir do momento em que o esbulho se configurou.

Assim, entendo que os fundamentos lançados na sentença são relevantes e estão em consonância com as provas produzidas nos autos, com a legislação e jurisprudência pátria, de modo que resta imperiosa sua manutenção.

Por derradeiro,
defiro
os benefícios da gratuidade à recorrente, porquanto, já albergada pela benesse em primeira instância e não subsistem elementos a demonstrar a mudança da situação econômico-financeira que autorizou a concessão do benefício.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022